Tribunal: STF
Processo: ARE 1557008
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário. Cofins-Importação. Anterioridade nonagesimal. Medida Provisória. Perda de eficácia. Omissão do acórdão regional. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, proferido em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O acórdão versou sobre a constitucionalidade da majoração da alíquota da Cofins-Importação e a vedação ao aproveitamento integral dos créditos, bem como sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal em relação à Medida Provisória nº 774, de 2017 .



    2. A recorrente argumentou a omissão do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, embora o Tribunal tenha reconhecido a incidência da noventena durante a vigência da Medida Provisória nº 794, de 2017.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao não analisar a aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, nos moldes do art. 62, § 3º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. É inaplicável ao caso a tese firmada no Tema nº 1.047 do ementário da Repercussão Geral, visto que a matéria recursal não se refere à constitucionalidade do adicional de alíquota da Cofins-Importação, mas, sim, à aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017.



    5. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, embora tenha reconhecido a anterioridade nonagesimal durante a vigência da Medida Provisória nº 794, de 2017, deixou de se manifestar sobre o pedido referente à incidência da noventena após o decaimento da Medida Provisória nº 774, de 2017.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo em recurso extraordinário provido para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região analise o pedido de incidência da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, nos moldes do art. 62, § 3º, da Constituição da República.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 62, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 1.047; STF, RE nº 1.178.310-RG/PR; STJ, REsp n.º 1.137.738/SP; STJ, Enunciado nº 105 da Súmula; STF, Enunciado nº 512 da Súmula.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “C O N S T I T U C I O N A L E T R I B U T Á R I O . APELAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO EM PARTE. - O Supremo Tribunal Federal analisou o tema em sede de repercussão geral e firmou os entendimentos de que é "constitucional o aumento em um ponto percentual da alíquota da Cofins-Importação incidente sobre bens classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi)" e de que "a vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, disposta no §1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/04, não ofende o princípio da não-cumulatividade tributária (CF, art. 195, §12)". Em consequência, não há que se falar também em ofensa ao acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT - art. III), do qual o Brasil é signatário. - Não obstante a Medida Provisória nº 774/2017 não tenha sido convertida em lei, ao entrar em vigor sustou imediatamente a aplicação do disposto no artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004 e, ao ser revogada, fez com que voltasse a ser exigido tributo cujo pagamento fora cessado. Dessa forma, houve um aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, inc. III). - Reconhecido o direito à não incidência do adicional da COFINS-Importação no período nonagesimal, faz jus a impetrante à compensação das quantias indevidamente recolhidas, observada a prescrição quinquenal, a qual deverá ser efetuada com base na lei vigente à época da propositura da demanda, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia. In casu, o mandamus foi impetrado em 03/09/2020, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 10.637/2002, vigente à época da propositura da demanda, a qual estabelece que dar-se-á com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. - O mandamus foi impetrado em 03/09/2020, depois da entrada em vigor da Lei Complementar nº 104/2001, razão pela qual incide referida norma tributária. - Incidência de correção monetária com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. - Em relação aos honorários advocatícios, é descabida sua fixação, ex vi do disposto nas Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas ex lege. - Apelação provida em parte.” (e-doc. 25). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte agravante sustenta a omissão no acórdão recorrido no decreto sobre a anterioridade nonagesimal também após a perda de eficácia da MP nº 774, de 2017, conquanto tenha admitido a incidência da noventena durante o período no qual vigeu a MP nº 794, de 2017, que suspendeu temporariamente a produção de efeitos daquela primeira medida provisória (e-doc. 33). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 38). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Inicialmente, reputo inaplicável ao caso a tese firmada no Tema nº 1.047 do ementário da Repercussão Geral, porquanto a matéria devolvida no recurso não se refere, propriamente, à constitucionalidade ou não do adicional de alíquota da Cofins-importação, cuja cobrança, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, foi legitimada no leading case do RE nº 1.178.310-RG/PR. 



    5. O caso trata da aplicação da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, nos moldes do art. 62, § 3º, da Constituição da República. 



    6. A Corte Regional, embora tenha aplicado a noventena no período de vigência da MP nº 794, de 2017, que havia revogado a MP nº 774, de 2017, deixou de aquilatar a respeito do pedido formulado após o decaimento de ambas as medidas provisórias: primeiro, da MP nº 794, que havia reinstituído o adicional da Cofins-importação, mas que, igualmente, perdeu sua eficácia; e, após, com a retomada da vigência da MP nº 774, que, como dito, também perdeu eficácia pelo tempo. É a respeito deste último interregno que deveria a Corte de origem se manifestar, o que não ocorreu, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração (e-doc. 31). 



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para determinar que a Corte Regional analise o pedido de incidência da anterioridade nonagesimal após a perda de eficácia, nos moldes do art. 62, § 3º, da CRFB, da Medida Provisória nº 774, de 2017. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator